Tribunal: TCU
Processo: 006.905/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em razão de possível irregularidade na movimentação financeira em contas bancárias e subtração de recursos financeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Aldineia Carvalho Neves devido a irregularidades na movimentação financeira em contas bancárias e à subtração de recursos financeiros na agência Bela Flor/BA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer a petição, nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, tornar sem efeito o Acórdão 527/2024-TCU-Plenário e arquivar o processo; 9.2. informar o teor desta deliberação à Procuradoria da República na Bahia, à responsável e à Caixa Econômica Federal.